Tribunal: TCU
Processo: 017.184/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de revisão interposto em face de deliberação que apreciou a prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos contra o Acórdão 1418/2020-TCU-Plenário por José Queiroz de Oliveira e José Lúcio Marcelino de Jesus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e demais interessados.